Tribunal: CARF
Processo: 10830.907222/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.907222/2010-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.340 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
STEELPLAC COMERCIO REPRESENTACOES IMPORTACAO E
EXPORTACAO E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907222/2010-16
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.340 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907222/2010-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-52.842 da DRJ/RPO, que
manteve integralmente o deferimento parcial do Pedido de Restituição e, consequentemente, a
homologação parcial da compensação vinculada.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
de
no
33553.74144.120407.1.3.04-7341, informando crédito de PIS (8109), do
período de apuração de 31/12/2006, no valor original de R$ 427,46, utilizado
para compensar débito de PIS (8109) do período de apuração de 31/03/2007.
A DRF de origem emitiu despacho decisório eletrônico de homologação parcial
da compensação, fundamentando que embora o pagamento indicado como
origem dos créditos tivesse sido localizado, encontrava-se em parte utilizado
para quitação de débito de PIS de dezembro de 2006 anteriormente declarado
pela contribuinte, em outra parte utilizado na DCOMP no
10295.11945.060207.1.3.04-6431, restando apenas um saldo de crédito de R$
1,42 disponível para a compensação pleiteada.
Ciente do Despacho decisório em 09/03/2011, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 30/03/2011 alegando erro na transmissão
da DCOMP, que seria indevida, e informa ter recebido e cancelado despacho
decisório anterior, referente à mesma DCOMP. Afirma que o valor do crédito
declarado de R$ 427,46 não teria sido utilizado para compensações e pede o
cancelamento da DCOMP."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
EM
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A desistência de declaração de compensação já transmitida deve ser
formalizada mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de
formulário em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.340 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907222/2010-16

qual somente será deferido caso o pedido compensação se encontre pendente
de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento
ou do requerimento. A manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constitui
meio adequado para veicular o cancelamento da DCOMP ou do débito nela
indicado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou uma
petição (32/33) recebida pela Unidade de Origem como Recurso Voluntário.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Das decisões de primeira instância, cabe Recurso Voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
Processo Administrativo Fiscal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas,
respectivamente, no art. 5o e no art. 42, que se transcreve:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.340 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907222/2010-16

I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)

No presente caso, a ora recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância
em 18/12/14, conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 31) e, por outro lado, apresentou uma
petição, a qual foi recebida como Recurso Voluntário pela Unidade de Origem, em 09/03/15,
conforme Carimbo de Recebimento (fl. 32), ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal
previsto na legislação para sua interposição.
Desta forma, tendo o contribuinte apresentado o Recurso Voluntário
manifestamente fora do trintídio legal, não houve o cumprimento do pressuposto de
admissibilidade, previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72, estando, portanto, tal recurso
intempestivo e não devendo ser conhecido por este Colegiado, tornando definitiva, no âmbito
administrativo, a decisão de primeira instância.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital